Tribunal: TJDFT
Processo: 0706301-24.2022.8.07.0019
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. TRANSAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. GOLPE DO SMS. INVASÃO DE DISPOSITIVO CELULAR. INSTALAÇÃO DE APLICATIVO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em desfavor de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência das duas transações realizadas via PIX discutidas nestes autos (ID 142775307) e condenar a ré ao pagamento de R$ 6.986,20 (seis mil novecentos e oitenta e seis reais e vinte centavos) corrigidos monetariamente.
2. Recurso próprio, tempestivo, custas e preparo recolhidos. Foram apresentadas contrarrazões.
3.Preliminar. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Preliminar que se rejeita.
4.Responsabilidade civil. Instituição financeira. Fraude de terceiro. Envio de mensagem (phishing). Fortuito externo. Na forma da súmula 479 do STJ, a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, quando o dano derive de fortuito interno. Por fortuito interno se entende eventos decorrentes da própria atividade desenvolvida pelo fornecedor de produtos/serviços que venham a trazer prejuízos inesperados para o consumidor. No dia 13/07/2022, o autor recebeu uma mensagem (SMS) de suposto funcionário do banco réu informando-lhe que havia sido realizada uma transação via PIX em sua conta e que, caso o correntista não reconhecesse a transação, deveria entrar em contato para efetuar o cancelamento. Em sequência, o autor telefonou para o número informado no SMS, momento em que foi induzido pelo suposto funcionário a instalar um aplicativo em seu celular. Após realizar os procedimentos indicados e instalar aplicativo, o autor percebeu que havia sido vítima de um golpe, sendo realizadas duas transferências via PIX no valor total de R$ 6.986,20.
5.Não há evidência de que prepostos do banco tenham enviado mensagem ao autor acerca da realização do PIX. O próprio autor, por descuido, ligou para o número telefônico enviado por terceiro e, durante a ligação, seguiu orientações do golpista, efetuando procedimentos que permitiram a fraude. O terceiro fraudador utilizou-se de um tipo de fraude bastante comum, em que, mediante envio de mensagens aleatórias de SMS, induz a vítima a repassar informações pessoais e realizar procedimentos que possibilitam a ocorrência de transações bancárias fraudulentas, prática denominada phishing. Ante à falta de evidência de vulnerabilidade no sistema de segurança do banco, não se reconhece o fortuito interno, necessário a caracterizar a responsabilidade da instituição financeira de que trata a sSúmula 479 do STJ. Não há, pois, obrigação de indenizar os danos materiais sofridos pelo autor.
6.Sentença que se reforma julgar improcedentes os pedidos.
7.Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.
8.A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.